Tribunal: TJDFT
Processo: 0711211-47.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – CULPABILIDADE – ÁLCOOL E MEDICAMENTO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS NÃO REPARADOS – SEGUNDA FASE – AGRAVANTE DO ARTIGO 298, I, DO CTB – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - PENA DE SUSPENSÃO PARA DIRIGIR – REDUÇÃO – CABIMENTO –- SENTENÇA REFORMADA.

1. Se as provas dos autos, em especial, a prova oral e a confissão, assim como o exame de alcoolemia, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos, não procede a tese absolutória.

2. É permitido ao juiz reconhecer agravante, mesmo que não tenha sido alegada pelo órgão de acusação (Art. 385, do CPP).

3. O uso de bebida alcoólica aliado ao uso de medicamento para depressão, que potencializa o efeito do álcool no organismo, na condução de veículo automotor, traduz maior reprovação que aquela ínsita ao tipo penal.

4. O fato de dirigir sob a influência de álcool, infringindo o dever de praticar os atos da vida com as cautelas necessárias, e causando danos nos veículos de terceiros - que, aliás, não foram reparados -, escapa, pois, à normalidade, e justifica a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase.

5. O período de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir deve considerar alguns parâmetros, como a natureza do crime, os critérios utilizados na estipulação da pena privativa de liberdade e a própria elasticidade do prazo do art. 293 do CTB.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.